Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725696-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0719469-53.2022.8.07.0000 D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, e nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC, oficie-se a autoridade coatora, a fim de prestar informações. Após, à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 12:03:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador